Tribunal: TJBA
Processo: 8065004-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065004-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAMILTON ALVES BATISTA Advogado(s): JOSE JEAN SILVA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PESSOA IDOSA. BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). RENDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. DOENÇA GRAVE COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E AUMENTO DOS GASTOS COM SAÚDE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ARTS. 98 E 99 DO CPC). ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NA ESCOLHA DO RITO PROCESSUAL. OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, ESPECIALMENTE DIANTE DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E DA POSSÍVEL NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL (ART. 5º, XXXV E LXXIV, DA CF). REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065004-56.2025.8.05.0000, em que é Agravante HAMILTON ALVES BATISTA e Agravado BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça